Tribunal: TJES
Processo: 5004162-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004162-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ORLI FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004162-80.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ORLI FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos da execução fiscal nº 0005777-08.2007.8.08.0006, que indeferiu o pedido de transferência de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a intimação pessoal do executado, revel e sem advogado constituído, acerca da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal do executado revel, sem advogado constituído nos autos, para ciência da penhora de valores realizada na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 513, § 2º, II, do CPC estabelece regra especial que exige a intimação pessoal do executado revel, não representado por advogado, para o cumprimento da sentença.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que essa norma especial prevalece sobre a regra geral do art. 346 do CPC, a qual dispõe que os prazos correm independentemente de intimação em caso de revelia.

5. O entendimento visa assegurar o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), pois a revelia na fase de conhecimento não implica renúncia definitiva ao direito de ciência dos atos que atingem diretamente o patrimônio do devedor.

6. A ausência de intimação pessoal do executado revel pode gerar nulidade processual, conforme precedentes recentes do STJ, inclusive no sentido de que a comunicação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento ou edital, a depender da forma de citação anterior.

7. A decisão agravada observa tais diretrizes ao condicionar a transferência dos valores bloqueados à prévia intimação do executado, prevenindo nulidades futuras e garantindo a regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O executado revel, sem advogado constituído, deve ser pessoalmente intimado do início do cumprimento de sentença e dos atos de constrição patrimonial, conforme o art. 513, § 2º, II, do CPC.

2. A regra especial do art. 513, § 2º, II, do CPC prevalece sobre o art. 346 do CPC.

3. A intimação pessoal do revel assegura o contraditório e a ampla defesa, evitando nulidades processuais futuras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 346 e 513, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.053.868/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.615.833/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.10.2024; STJ, REsp nº 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.982.282/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
por meio do qual pretende ver reformada a decisão que, em sede de cumprimento de sentença nos autos da Execução Fiscal nº 0005777-08.2007.8.08.0006 instaurado em face de
ORLI FERREIRA DE SOUZA
, indeferiu o pedido de transferência de valores constritos via SISBAJUD e determinou a intimação do exequente para fornecer o endereço atualizado do executado, a fim de viabilizar sua intimação pessoal acerca da penhora.

Irresignado (ID 12754356), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o executado, ora agravado, foi citado pessoalmente na fase de conhecimento e, não tendo apresentado defesa ou constituído advogado, é revel; (ii) tratando-se de executado revel, é desnecessária sua intimação pessoal sobre a penhora realizada, uma vez que os prazos processuais correm independentemente de intimação, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil; (iii) a decisão agravada contraria entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pugna, ao final, pela reforma do
decisum
para que seja autorizada a imediata transferência do valor bloqueado.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal .

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Segundo se depreende, o recurso versa sobre a necessidade de intimação pessoal de executado revel, sem procurador constituído nos autos, acerca da penhora de valores realizada na fase de cumprimento de sentença.

A decisão hostilizada indeferiu o pedido de transferência da quantia bloqueada, condicionando o prosseguimento dos atos executivos à prévia intimação pessoal do devedor sobre a constrição.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a correta aplicação das normas processuais que regem os atos de comunicação ao devedor revel na fase de cumprimento de sentença, notadamente a interação entre o disposto nos artigos 346 e 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil.

A matéria não comporta maiores digressões.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua função precípua de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, consolidou o entendimento de que a regra contida no art. 513, § 2º, II, do CPC, por sua especialidade, prevalece sobre a norma geral acerca dos efeitos da revelia (art. 346 do CPC).

Conforme jurisprudência daquela Corte Superior, o início da fase de cumprimento de sentença, que pode culminar em atos de expropriação patrimonial, exige uma nova e inequívoca ciência ao devedor que não possui representação técnica nos autos, a fim de lhe oportunizar o cumprimento voluntário da obrigação ou o exercício do contraditório. Nesse sentido, é o lúcido precedente da Quarta Turma:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO.
1. É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.
2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância. (REsp n. 2.053.868/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação teleológica dos dispositivos, buscando assegurar a máxima efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), mesmo em face da revelia decretada na fase de conhecimento. A inércia do réu em apresentar contestação não pode ser interpretada como uma renúncia tácita e perene ao seu direito de ser informado sobre os atos que afetem diretamente seu patrimônio.

A solidez de tal entendimento é reiterada em julgados do mesmo Sodalício, que enfrentaram a questão sob diferentes prismas, mas sempre convergindo para a imprescindibilidade de um ato formal de comunicação. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É entendimento do STJ de que é causa de nulidade processual a falta de intimação pessoal do demandando no cumprimento de sentença, quando revel na fase de conhecimento.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.615.833/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA.
RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2° do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.967.425/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, IV, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 513, § 2º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.
2. Na hipótese, o réu citado por edital permaneceu revel, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. Inválida, portanto, a intimação do defensor público para cumprir a sentença, por contrariar a disposição legal antes mencionada. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.982.282/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso, observa-se que o agravado, embora citado pessoalmente no início da execução fiscal, permaneceu revel durante todo o trâmite processual. A sentença que julgou extinta a cobrança do principal condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, dando origem à fase de cumprimento de sentença ora em análise. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui o ato inicial de constrição patrimonial nesta nova fase, sendo imperiosa, portanto, a sua intimação pessoal para que tenha ciência do valor devido, da penhora efetuada e para que possa, querendo, exercer seu direito de defesa.

Ademais, a decisão agravada agiu com a devida cautela, em estrita conformidade com a orientação jurisprudencial superior, ao condicionar o levantamento dos valores à regular intimação do executado. Ignorar tal providência poderia acarretar futura arguição de nulidade, com o retrocesso indesejado da marcha processual.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que alinhada à mais recente e balizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando a segurança jurídica e as garantias processuais do jurisdicionado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.